Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711082-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA D E S P A C H O Uma vez decorrido o prazo recursal para o apelante BRB Banco de Brasília S/A e tendo em vista a petição anexada ao ID. 53056899, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado do acórdão de ID. 52424052. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator